Tribunal: TCU
Processo: 015.000/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria integrada, aliando aspectos operacionais e de conformidade, com o objetivo de avaliar os controles internos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, especialmente o processo de seleção, aprovação e acompanhamento dos investimentos em Fundos de Investimento em Participações empreendido pela Funcef e pela Petros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este relatório de auditoria integrada, aliando aspectos operacionais e de conformidade, que teve por objetivo avaliar os controles internos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC ou fundos de pensão), notadamente o processo de seleção, aprovação e acompanhamento dos investimentos em operações estruturadas, especificamente Fundos de Investimento em Participações (FIP), empreendido pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Petros, nos termos do disposto no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que ajuste seu Ciclo de Mapeamento de Riscos Operacionais e de Controles Internos (ou instrumento congênere) para que seja realizado com periodicidade anual, bem como sejam estabelecidos prazos para os planos de ação, implementando controles que efetivamente tratem os riscos que não estejam em níveis aceitáveis, conforme as melhores práticas exaradas no "Referencial Básico de Gestão de Riscos" do TCU, no "Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos" do TCU, na IN MP/CGU 1/2016, no "Guia Previc - Melhores Práticas em Fundos de Pensão" e no "Guia Previc - Melhores Práticas de Governança para Entidades Fechadas de Previdência Complementar"; 9.2. recomendar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc, nos termos do disposto no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que adote medidas para o desenvolvimento interno de ferramenta capaz de realizar a cobrança automática dos demonstrativos contábeis, atuariais e de investimentos, de modo a possibilitar o exercício pleno de suas competências, em linha com o disposto na cadeia de valor da instituição e no Decreto 8.992/2017; 9.3. dar ciência à Diretoria Executiva e ao Conselho Deliberativo da Funcef, responsáveis pela implementação do sistema de gestão de riscos, nos termos do disposto no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que as impropriedades identificadas já foram objeto de Representação específica (TC Processo 031.061/2019-2 ), e que a não adoção de medidas efetivas para saneá-las afronta o disposto na Resolução CMN 4.661/2018 e na Resolução CGPC 13/2004 e pode comprometer a missão institucional do fundo; 9.4. dar ciência à Previc, nos termos do disposto no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a manutenção da prática de não aplicação das penalidades às EFPC em caso de intempestividade ou de ausência de envio de informações pode distorcer o seu processo de planejamento de fiscalização, o que afronta o pleno exercício de suas competências, nos termos do Decreto 8.992/2017, bem como do art. 82 do Decreto 4.942/2003; 9.5. dar ciência ao Ministério da Economia, nos termos do disposto no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. segundo a Previc, o corte orçamentário promovido pelo Governo Federal impossibilitou a continuidade dos sistemas de TI responsáveis pela recepção de arquivos atuariais, contábeis e de investimento enviados pelas EFPC, o que prejudicou o exercício de suas competências, previstas no Decreto 8.992/2017; 9.5.2. a manutenção da prática de não aplicação das penalidades às EFPC em caso de intempestividade ou de ausência de envio de informações pode distorcer o processo de planejamento de fiscalização da Previc, o que afronta o pleno exercício de suas competências, nos termos do Decreto 8.992/2017, bem como do art. 82 do Decreto 4.942/03; 9.6. considerar sigilosas as peças 21, 22 e 23, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 294/2018, ante a possibilidade de conterem informações estratégicas que, se tornadas públicas, são capazes de revelar as práticas internas atualmente adotadas pelas entidades e comprometer sua atuação no mercado financeiro; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Previc, para que a autarquia avalie a conveniência e a oportunidade de incluir os aspectos aqui mencionados em futuras ações de fiscalização; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e à Petrobras, para que, no exercício do dever de supervisão, na condição de entidade patrocinadora, nos termos do art. 41, § 2o, da Lei Complementar 109/2001, tome conhecimento dos fatos; 9.9. arquivar o presente processo.